Tribunal: TJDFT
Processo: 0705093-11.2022.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso do autor visando à majoração da condenação; recurso do réu pleiteando o afastamento da condenação.

2 – RECURSO DO RÉU. Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.

3 – Responsabilidade Civil. Dano moral. Cadastro de inadimplentes. Manutenção indevida. Consoante dispõe a Súmula 548 do STJ, “incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI) (AgInt no AREsp 1912563/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO). O documento de ID. 42220747 demonstra que o autor renegociou e pagou a dívida em 11/07/2022. Contudo, o réu apenas promoveu a exclusão da anotação cerca de três meses depois, em 25/10/2022 (ID. 42220936). Assim, conclui-se que houve a manutenção indevida da inscrição em cadastro de inadimplentes, razão pela qual é cabível indenização por danos morais.

4 – RECURSO DO AUTOR. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

5 – Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 2.000,00) atende com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação.

6 – Correção monetária. Juros de mora. Termo inicial. Na indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação (AgRg no AREsp 45248 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2011/0120222-9). A correção monetária incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Sentença que se reforma, na parte mínima, apenas para alterar o termo inicial de incidência dos juros de mora.

7 – Recursos conhecidos. Não provido o do réu. Provido, em parte mínima, o do autor. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

J